Tribunal: TJMT
Processo: 1024203-97.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024203-97.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NEUZA DE OLIVEIRA BARROS CORONEL - CPF: 006.824.741-93 (APELADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Banco PAN S/A contra sentença que, em ação revisional de contrato ajuizada pela autora Neuza de Oliveira Barros Coronel, determinou a redução dos juros remuneratórios, a devolução do valor pago a título de seguro, e a redistribuição dos encargos sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a legalidade da taxa de juros pactuada entre as partes, à luz da taxa média de mercado; (ii) a licitude da cobrança do seguro de proteção financeira como opção facultativa e não como venda casada; e (iii) a pertinência da redistribuição dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a revisão dos juros remuneratórios apenas em casos de demonstração de abusividade. No caso, a taxa de 5,46% ao mês não excede a taxa média do mercado, comprovando-se a legalidade da pactuação.

4. No tocante ao seguro de proteção financeira, restou demonstrado que sua contratação ocorreu de forma autônoma e voluntária, não caracterizando venda casada, conforme entendimento consolidado no REsp 1.639.320/SP (Tema 972).

5. Quanto à sucumbência, o banco apelante obteve êxito integral na demanda, o que afasta a aplicação da sucumbência recíproca. Assim, inverte-se o ônus da sucumbência, condenando-se a autora ao pagamento integral dos honorários.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Reformada a sentença de primeiro grau para declarar a licitude da cobrança dos juros e do seguro de proteção financeira, bem como para redistribuir o ônus sucumbencial em favor do apelante.

Tese de julgamento:

"1. A pactuação de juros dentro da taxa média de mercado é legal e não se configura como abusiva. 2. A contratação facultativa de seguro, sem condicionamento ao financiamento, é válida e não caracteriza venda casada."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco PAN S.A.
, contra sentença proferida pela 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a Ação Revisional de Contrato ajuizada por
Neuza de Oliveira Barros Coronel
.

O objeto da demanda é a revisão de cláusulas contratuais e a anulação de cobranças consideradas abusivas, em contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes.

Prolatada a sentença em ID 227848185, o magistrado de primeiro grau assim consignou:

“
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por NEUZA DE OLIVEIRA BARROS CORONEL em face de BANCO PAN S/A, para determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em 2,08% ao mês, devolução da cobrança de seguro em R$ 2.430,00, bem como o afastamento da incidência dos encargos moratórios, restituindo-se de forma simples eventual pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença,
com o abatimento ao débito em aberto
, se for o caso, corrigindo o saldo remanescente, se houve, com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do vencimento/pagamento de cada parcela.

Ao se ter em vista a sucumbência recíproca, determino o rateamento das custas processuais e condeno cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, em 10% do valor atualizado da causa, a ser dividido entre ambos, o que faço com amparo legal no art. 85, §§ 8º e 14, do CPC, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos quanto à autora, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária”. (SIC)

Em suas razões de ID 227848188, o banco apelante sustenta que as tarifas cobradas estão amparadas pelo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em recursos repetitivos, especialmente no REsp 1.251.331 e outros, que validam a cobrança de tarifas como a de cadastro, desde que previstas em contrato e vinculadas a serviços efetivamente prestados.

Argumenta que as tarifas foram expressamente acordadas entre as partes e que a sua cobrança não implica onerosidade excessiva ou prestação de serviço fictício, o que configuraria abuso.

Quanto ao seguro de proteção financeira, o apelante contesta a sentença de primeira instância que o considerou uma prática de venda casada e determinou a sua devolução, sob a alegação que o seguro foi oferecido como uma opção adicional, sem condicionamento ao financiamento, e que a contratação foi feita de forma autônoma e voluntária pela apelada, que poderia, inclusive, ter optado pela não adesão ao seguro.

Defende que a caracterização de venda casada só ocorre se a obtenção de um serviço estiver condicionada a outro, o que, segundo ele, não se aplica ao caso.

Aduz que a sucumbência recíproca, determinada na sentença, foi desproporcional, pois a apelada decaiu na maioria dos pedidos formulados na inicial.

Com base no artigo 86 do Código de Processo Civil, afirma que os custos processuais e honorários deveriam ser redistribuídos, cabendo à apelada a maior parte, dado que obteve ganho em apenas uma parte do pedido.

Pleiteia a reforma da sentença para que sejam reconhecidas a legalidade das tarifas e a ausência de abusividade na cobrança do seguro de proteção financeira, bem como a redistribuição dos honorários e custas processuais conforme o princípio da proporcionalidade. Em última análise, o apelante requer a improcedência total dos pedidos da apelada.

Devidamente intimada para apresentar suas contrarrazões, permaneceu inerte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal gira em torno da validade das cláusulas contratuais do financiamento de veículo celebrado entre as partes, especificamente quanto à legalidade dos juros remuneratórios e a cobrança de seguro, considerados pelo juízo de primeira instância como abusivos.

De antemão, insta consignar que já se encontra sedimentado quanto a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor nas relações de natureza bancária (Ação Direta de Inconstitucionalidade n.° 2591 e Súmula 297doSTJ).

Nesse contexto, os contratos firmados por instituições financeiras caracterizam-se, em regra, como contratos de adesão, uma vez que suas cláusulas são unilateralmente pré-estabelecidas, sem que o consumidor tenha a oportunidade de discuti-las ou modificá-las.

Assim, admite-se a revisão das tarifas, desde que configurada a relação de consumo e demonstrada a abusividade das cláusulas, ou seja, quando colocarem o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1º, do CDC.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 332.456/RS), que ressalta a necessidade de se analisar as peculiaridades de cada caso concreto.

Feitas essas considerações, passo à análise da insurgência do requerido/apelante quanto aos juros remuneratórios, que, alega estar dentro dos parâmetros legais.

No que concerne a esta matéria, saliento que o tema dos juros remuneratórios foi amplamente discutido e definido no julgamento do REsp n.º 1.061.530-RS, onde se firmou o entendimento de que a revisão da taxa de juros pactuada depende da demonstração inequívoca de sua abusividade em relação à taxa média de mercado.

Neste sentido, colaciono precedente da Corte Superior:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...). Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões:

i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...) I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO

1 - JUROS REMUNERATÓRIOS.

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
(...). (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)” (Destaquei)

No contrato celebrado entre as partes, juntado em ID 227848171 e ID 227848172, firmado virtualmente em 30/05/23, restou pactuada a taxa de juros remuneratórios de 5,46% ao mês, sobre o valor financiado, vejamos:

Ao contrário do consignado na sentença proferida, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem
considerado abusivas
taxas
superiores a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Por sua vez, através do site do Banco Central do Brasil é possível constatar que, quando da assinatura do contrato entre as partes, a taxa média de mercado praticada pelo banco apelante estava apurada em 1,90% ao mês, vejamos:

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2023-05-30

Logo, não há que se falar em ilegalidade dos juros contratados, se estes se encontram em patamar considerado legal pela jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao seguro contratado, o apelante alega que a contratação se deu de forma legal, pois
foi oferecido como uma opção adicional, sem condicionamento ao financiamento, e que a contratação foi feita de forma autônoma e voluntária pela apelada
, não se tratando de venda casada, conforme reconhecido na sentença recorrida.

Ao analisar o contrato firmado entre as partes (ID 227848171 e ID 227848172), observa-se a previsão expressa da cobrança de seguro no valor de R$ 2.430,00 (dois mil quatrocentos e trinta reais), conforme demonstrado a seguir:

Além de estar devidamente previsto no contrato de financiamento objeto dos autos, o seguro também foi firmado em contrato autônomo e página virtual diversa (vide ID 227848176 e ID 227848177), com características bem delimitadas, vejamos:

A legalidade da cobrança de seguro em contratos da espécie foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos, no julgamento dos REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, ambos de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados em 17/12/2018, ocasião em que se firmou a tese vinculante do Tema 972, segundo a qual:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Outrossim, a aplicação dessa tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, envolvendo instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro seja inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve-se observar a razão da decisão.

Nesse contexto, a citada Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor possui liberdade para contratar ou não o seguro, sendo válida, em princípio, a contratação se houver a sua concordância.

Contudo, caso não seja assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, imposta pela instituição financeira, a liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por conseguinte, uma abusividade que deve ser coibida.

No caso em análise, constata-se que o contrato foi celebrado em 30/05/23, ou seja, após 30/04/2008, bem como
resta evidenciado que não houve prática de venda casada do seguro, uma vez que foi oportunizado ao apelante optar pela contratação do seguro, sendo que este optou por contratá-lo.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Câmara em caso idêntico:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS PRATICADAS – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE SEGURO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA DE TAXAS DIVERSAS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA QUANDO PACTUADA –
CONTRATAÇÃO DE SEGURO EM FOLHAS AUTÔNOMAS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente disposta no ajuste, sendo suficiente, para fins de incidência, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. 2.
Havendo a comprovação do serviço vinculado as taxas, bem como a contratação do seguro realizada em folhas autônomas, o desprovimento do recurso é a medida que se impõe.

3. Sentença mantida, recurso desprovido.
(N.U 1039597-47.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024) (Destaquei)

Diante dessas condições, a contratação do seguro é válida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a sentença de primeiro grau e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Inverto
os ônus sucumbenciais, condenando a autora/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observada as benesses da gratuidade judicial concedida a autora/apelada.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024